Tribunal: TJES
Processo: 0002014-27.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002014-27.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ZILIO DE SOUZA e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002014-27.2020.8.08.0011

APELANTES: ERICK ZILIO DE SOUZA, LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA, JUAN VELASCO ANDREZA, GUSTAVO ROSA BAZILIO, GABRIEL SOARES DE LIMA, IGOR FERNANDES DE SOUZA, EDIOMAR ALVES BARBOSA, GILSON MATIELO COELHO JUNIOR, JULIANO RANGEL DA SILVA, JOSE EDUARDO DE SOUZA CUNHA, LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA, BRUNO NERIS DA CUNHA, ANDRE LIMA PIANA, EDIVAN DE ALMEIDA BORGES, MAXWEL VIEIRA DE SOUZA, DANILO RIBEIRO DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439
Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421
Advogado do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: ELISSANDRA DA SILVA MENDONCA SANTOS - RJ115643-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogados do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY COELHO FAITANIN - ES32586
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇÕES CRIMINAIS
.
RECURSOS DA
S
DEFESA
S
.

TRÁFICO DE DROGAS.
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART
IGOS
33
E 35,
C/C ARTIGO 40, IV, TODOS

DA LEI Nº 11.343/06
).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA
.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. I
NVIÁVEL A CONCESSÃO DA BENESSE QUANDO RECONHECIDA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE ENTORPECENTES. NATUREZA OBJETIVA. COMUNICÁVEL A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS.

REGIME INICIAL DE PENA. FECHADO. QUANTITATIVO DA PENA. ARTIGO 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INFLUENCIA NA MODIFICAÇÃO DO REGIME. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE NÃO JUSTIFICA A ISENÇÃO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIABILIZADA DIANTE DAS PENAS APLICADAS. RECURSO DO RÉU JOSÉ EDUARDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do processo.
A suposta ilegitimidade da parte, na verdade, está relacionada à aferição da existência de provas suficientes, ou não, para a condenação, confundindo-se, portanto, com o mérito. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da sentença.
Em que pese a defesa técnica do réu Danilo tenha aduzido que o juízo primevo deixou de fundamentar o não acatamento do tráfico privilegiado, verifica-se que há expressa manifestação do juízo primevo a respeito da matéria. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Considerando que as interceptações foram colhidas nas mesmas circunstâncias de tempo, em uma região específica, e em condições que denotam que todos os réus mantinham ligações entre si, é possível concluir que a traficância está devidamente comprovada – sendo certo que a autoria delitiva não se embasa unicamente nas interceptações, mas também é corroborada pelas confissões extrajudiciais e pelos depoimentos em juízo.

3.1
. A tese de desclassificação da conduta para a figura do usuário de drogas, tal como pretendem as defesas de Juan, Leonardo e Danilo sucumbe diante das circunstâncias da apreensão de entorpecentes e de material bélico, demonstrando que todos os réus tinham gerência sobre os materiais ilícitos comercializados, estando ligados entre si, não havendo que se falar, portanto, na mera condição de usuário de drogas.

3.2.
Em relação ao crime de associação para o tráfico, os diálogos mantidos entre os réus demonstram de forma inequívoca a engenhosidade e complexidade do grupo criminoso, mediante divisões específicas de tarefas, havendo prova, portanto, da permanência e da estabilidade da associação. Para reforçar a autoria, o policial civil Maurílio Pimenta Carvalho, que participou das investigações e conduziu as interceptações, prestou depoimento em juízo e elucidou de forma cristalina o papel dos réus dentro do grupo.

3.3.
A prática do crime de tráfico de drogas em numeroso concurso de pessoas denota uma maior expertise dos agentes, acentuando a reprovabilidade de suas condutas, pois, nesses casos, há maior êxito da atividade comercial. Ao seu turno, em relação ao delito de associação para o tráfico, a reunião permanente de ao menos (15) quinze agentes é circunstância que em muito se distancia da quantidade mínima de agentes necessários para caracterizar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, justificando, assim, a exasperação.

3.4
. Havendo uma circunstância judicial negativa, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.5
. Apesar de o réu José Eduardo ter confessado na esfera extrajudicial que cedia sua casa para traficantes para que utilizassem na fabricação de entorpecentes, tal circunstância não foi utilizada para atenuar sua pena. À luz de tal diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação” (AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

3.6
. Havendo concurso entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, como atestado pelo juízo a quo, e sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, ambas se compensam.

3.7
. Considerando que as armas e munições foram apreendidas dentro do mesmo contexto fático, no âmbito de atuação do grupo criminoso, não há como promover o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, uma vez que, diante do liame subjetivo existente entre os réus, tem-se que uns aderiram às condutas uns dos outros, de modo que, tendo a majorante natureza objetiva, comunica-se a todos os agentes.

3.8
. A condenação pelo crime de associação ao tráfico é incompatível com a benesse do tráfico privilegiado, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas.

3.9
. Considerando que as penas definitivas, somadas, são superiores a oito anos, não tendo havido reforma na análise do recurso (salvo em relação ao réu José Eduardo), o regime inicial fechado é adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

3.10.
Diante da quantidade de pena aplicada aos réus e considerando o tempo entre a prisão provisória e a prolação da sentença, e tendo em vista, ainda, que alguns deles são reincidentes e todos ostentam circunstância judicial negativa (culpabilidade), tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, tendo o juízo primevo, portanto, agido com acerto ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.11
. É inviável, também, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, também em razão das penas aplicadas, superiores a quatro anos.

3.12
. Não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

3.13
. Em relação ao quantum aplicado para a pena de multa, o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em compasso com a pena privativa de liberdade, atendendo, portanto, ao princípio da proporcionalidade.

3.14
. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente provido o recurso do réu José Eduardo para reduzir sua pena, e improvidos os recursos dos demais réus. Fixados honorários aos advogados dativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de José Eduardo de Souza Cunha e negar provimento aos recursos dos demais réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002014-27.2020.8.08.0011

APELANTES: ERICK ZILIO DE SOUZA, LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA, JUAN VELASCO ANDREZA, GUSTAVO ROSA BAZILIO, GABRIEL SOARES DE LIMA, IGOR FERNANDES DE SOUZA, EDIOMAR ALVES BARBOSA, GILSON MATIELO COELHO JUNIOR, JULIANO RANGEL DA SILVA, JOSE EDUARDO DE SOUZA CUNHA, LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA, BRUNO NERIS DA CUNHA, ANDRE LIMA PIANA, EDIVAN DE ALMEIDA BORGES, MAXWEL VIEIRA DE SOUZA, DANILO RIBEIRO DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439
Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421
Advogado do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: ELISSANDRA DA SILVA MENDONCA SANTOS - RJ115643-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogados do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY COELHO FAITANIN - ES32586
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

Os réus Gustavo, Gabriel e Igor pugnam pela nulidade do processo, com fulcro no artigo 564, II, do Código de Processo Penal, aduzindo, para tanto, que nenhum material ilícito foi encontrado com eles.

A tese arguida, no entanto, confunde-se com o mérito recursal, consistente em aferir se há provas da autoria delitiva em relação aos crimes imputados. Não se trata de identificar a ilegitimidade da parte, mas sim de averiguar a existência de provas suficientes, ou não, para a condenação – o que exigirá apreciação em tópico próprio.

À vista do exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa técnica do réu Danilo aduz que não houve apreciação, na sentença, de tese arguida em alegações finais, visto que o juízo
a quo
“deixou de fundamentar o não acatamento do privilégio e, assim, feriu a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais”.

Examinando-se o édito condenatório, todavia, há expressa manifestação do juízo primevo a respeito da benesse do tráfico privilegiado. Confira-se:

“
O réu não faz jus à causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que integra associação criminosa e é reincidente”.

Não há omissão, portanto, que justifique o reconhecimento da nulidade suscitada.

Nesses termos,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ERICK ZILO DE SOUZA, LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA, JUAN VELASCO ANDREZA, GUSTAVO ROSA BAZILIO, GABRIEL SOARES DE LIMA, IGOR FERNANDES DE SOUZA, EDIOMAR ALVES BARBOSA, GILSON MATIELO COELHO JÚNIOR, JULIANO RANGEL DA SILVA, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA CUNHA, LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA, ANDRÉ LIMA PIANA, BRUNO NERIS DA CUNHA, MAXSUEL VIEIRA DE SOUZA
e
EDIVAN DE ALMEIDA BORGES
em face da r. Sentença e de duas Decisões Integrativas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4246827, vol. 2, pp. 329/447, Id. 4246827, vol. 2, pp. 479/481 e Id. 4246827, vol. 4, pp. 41/45).

Por meio da sentença, o recorrente Juliano fora condenado pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei n° 11.343/06, enquanto os demais recorrentes foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n° 11.343/06, nas seguintes penas:

1) ANDRÉ LIMA PIANA - 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

2) BRUNO REIS DA CUNHA - 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado

3) DANILO RIBEIRO DE JESUS - 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.768 (mil, setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

4) EDIOMAR ALVES BARBOSA - 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

5) EDIVAN DE ALMEIDA BORGES - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

6) ERICK ZILIO DE SOUZA - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

7) GABRIEL SOARES DE LIMA - 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

8) GILSON MATIELO COELHO JÚNIOR - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

9) GUSTAVO ROSA BAZÍLIO - 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 1.652 (mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

10) IGOR FERNANDES DE SOUZA - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

11) JOSÉ EDUARDO DE SOUZA CUNHA – 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.768 (mil, setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

12) JUAN VELASCO ANDREZA - 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1.768 (mil, setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

13) LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA - 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

14) LUIZ FELIPE MARIM DE SOUZA - 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

15) MAXWEL VIEIRA DE SOUZA - 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 1.181 (mil, cento e oitenta e um dias-multa)

16) JULIANO RANGEL DA SILVA - 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e (18) dias de reclusão e ao pagamento de 952 (novecentos, cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

O juízo de origem prestou informações relatando que o réu Ediomar Alves Barbosa veio a óbito, razão pela qual sua punibilidade foi extinta, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal (id. 5206836).

Os apelantes
Erick Zilio de Souza
e
Luiz Felipe Marim de Souza
(Id. 4246827, vol. 3, pp. 05/59 e pp. 71/121) requereram a absolvição do crime de associação ao tráfico diante da alegada ausência de comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência. Pugnaram, também, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, além do decote da majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando-se novo regime inicial de cumprimento de pena e sua substituição por restritiva de direitos.

O apenado
Juan Velasco Andreza
(Id. 4246827, vol. 3, pp. 305/317) requer a absolvição e, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Em caso de manutenção da condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com a aplicação do tráfico privilegiado e a conversão da pena corpórea nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Razões recursais do réu
Gustavo Rosa Bazílio
(Id. 4246827, vol. 3, pp. 341/345) aduzindo que o processo é nulo, uma vez que nada foi encontrado com ele. Requer, subsidiariamente, a fixação da pena do crime de tráfico no mínimo legal, mediante decote de agravantes/majorantes, e a absolvição do crime de associação ao tráfico.

Razões recursais dos réus
Gabriel Soares de Lima
e
Igor Fernandes de Souza
(Id. 4246827, vol. 3, pp. 347/351 e pp. 353/357) aduzindo que o processo é nulo, devendo ser extinto com fulcro no artigo 564, II, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnam pela absolvição argumentando que nada foi encontrado com eles. Em relação à dosimetria, pugnam pelo afastamento de agravantes/majorantes.

Razões recursais de
Ediomar Alves Barbosa
, Id. 4246827, vol. 3, pp. 381/397, requerendo a desclassificação para o crime de usuário de drogas e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e o decote de causas de aumento.

O apelante
Gilson Matielo Coelho Júnior
(Id. 4246827, vol. 4, pp. 05/39) requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela absolvição do crime de associação para o tráfico e, em relação ao tráfico de drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, o decote da majorante do artigo 40, IV, da mesma lei, além da redução da pena de multa e a isenção de seu pagamento.

Razões recursais dos réus
Juliano Rangel da Silva
e
Edivan de Almeida Borges
(Id. 4246827, vol. 4, pp. 93/103) pugnando pela absolvição em relação aos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06. Na dosimetria, requerem a redução da pena-base para o mínimo legal, o decote da causa de aumento do artigo 40, da Lei de Entorpecentes, o reconhecimento do tráfico na forma privilegiada, a concessão da gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios.

O réu
José Eduardo de Souza Cunha
(Id. 4246827, vol. 4, pp. 113/135) requer a absolvição do crime de associação ao tráfico, e, no tocante à dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão, o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a redução da pena de multa e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Razões recursais de
Leonardo Miguel de Oliveira
, Id. 4246827, vol. 4, pp. 145/159 e 175/181, pugna pela absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Alternativamente, requer a desclassificação do crime do artigo 33 para o artigo 28, da Lei 11.343/06. Em relação à dosimetria, requer a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ao final, requer fixação de honorários advocatícios.

Em razões recursais constantes do id. 4246827, vol. 4, pp. 185/227, o apelante
Bruno Neris da Cunha
requer seja absolvido das imputações relativas ao tráfico e associação ao tráfico, argumentando, dentre outros pontos, que a interceptação foi o único meio de prova colacionado para a condenação. Em relação à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de novo regime inicial de cumprimento de pena, a aplicação da detração penal, a reforma da pena de multa e o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O apelante
André Lima Piana
(Id. 4246827, vol. 4, pp. 265/272) pugna pela absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico diante da alegada de ausência de provas do vínculo permanente e estável.

Razões recursais de
Maxwel Vieira de Souza
(Id. 4246827, vol. 4, pp. 231/235) pugnando pela absolvição do crime de associação para o tráfico.

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual, Id. 4246827, vol. 4, pp. 293/354, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O apelante
Danilo Ribeiro de Jesus
(id. 1217077, pp. 05/07) argui a tese de nulidade da sentença, uma vez que o juízo sentenciante teria deixado de apreciar alegação suscitada em memoriais. No mérito, pugna pela absolvição ou pela desclassificação da imputação para consumo de drogas, com aplicação da pena no mínimo legal.

Emerge da denúncia que os réus, em dias e horários diversos, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, associaram-se para o fim de cometer o tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram e trouxeram consigo as drogas conhecidas vulgarmente como “maconha”, “crack” e “cocaína”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, visando o combate do tráfico de drogas, a Polícia Civil, durante investigações empreendidas na operação policial denominada
Tropas do Crime II
, lastreada por interceptação telefônica deferida na medida cautelar nº 0002926-58.2019.8.08.0011, identificou um grande grupo criminoso responsável por explorar o tráfico de drogas na localidade de Itaoca, Zona Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

Dentre os vários indivíduos que colaboraram para a prática do crime, foi possível identificar os líderes do grupo, quais sejam, (1)
ANDRÉ
(vulgo “Dedé”), (2)
DANILO
(vulgo “morcego) e (3)
MAXWEL
(vulgo “perereca” ou suel).

Segundo a peça acusatória,
ANDRÉ
seria o chefe da associação, tendo como sócios e gerenciadores das drogas as pessoas de
DANILO
e
MAXWEL
.

Nesse contexto, descreve a denúncia que os referidos agentes engajaram diversas outras pessoas na realização da traficância, mediante delegação de funções subalternas, tais como entrega, depósito, arrecadação do dinheiro proveniente do comércio ilícito e transporte do material.

De acordo com as interceptações, havia uma hierarquia entre
ANDRÉ
e
DANILO
, sendo este último a pessoa responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas, bem como aquele que recolhia o dinheiro oriundo da mercancia ilícita. Por sua vez, em conversa captada pela Polícia investigativa, foi possível identificar uma conversa entre
DANILO
e
MAXWEL
em que aquele avisa a este para agilizar a contabilidade do dinheiro oriundo do tráfico para ser entregue a ANDRÉ.

Ao seu turno, (4)
GABRIEL
era imediatamente subordinado a
DANILO
, sendo seu “braço direito” no gerenciamento das drogas postas em circulação, enquanto (5)
GILSON
era responsável pelo armazenamento de armas de fogo do grupo criminoso, bem como pela distribuição de maconha nas localidades de Coutinho e Conduru, junto do réu (6)
ÉRICK,
que também contava com a ajuda de (7)
LUIZ FELIPE
na atividade criminosa.

Extrai-se dos autos que
DANILO
também se utilizava de “vapores” para a comercialização dos entorpecentes, responsáveis pela venda de drogas ao usuário final e atividades subalternas, dentre eles os réus (8)
IGOR
e (9)
EDIVAN
.

Além disso, (10)
EDIOMAR
também apareceu na promoção do tráfico de drogas no Distrito de Itaoca Pedra, guardando drogas que eram comercializadas por
ÉRICK
e
GILSON
.

Segundo as investigações,
EDIOMAR
estava ligado ao réu (11)
BRUNO
, ambos promovendo o tráfico de drogas em Itaoca.

Outro integrante do grupo criminoso comandado por ANDRÉ, o réu (12)
LEONARDO,
vulgo “Léo”, apareceu conversando com (13)
JOSÉ EDUARDO
, ocasião em que aquele informa a este que uma pessoa de nome Felipe estava indo na sua residência e que deveria ser entregue a ele a “pomada” e o ácido bórico, substâncias indispensáveis na preparação de cocaína.

Destarte, segundo aponta a denúncia, a cocaína era preparada na casa de JOSÉ EDUARDO.

De mais a mais, a peça exordial expõe que as drogas apreendidas pela Polícia Militar em 12/9/2019 com o réu (14)
JULIANO
, vulgo “Ióca”, pertenciam à associação liderada por ANDRÉ.

Segundo apurado, as drogas estavam acondicionadas na casa do acusado
BRUNO
, que conseguiu se evadir do local no momento da abordagem policial.

Durante as investigações, também foi identificado o réu (15)
GUSTAVO
, vulgo “Copaíba”, que era intimamente ligado a
DANILO
e
MAXWEL,
e o réu (16)
JUAN
, apontado em conversas interceptadas solicitando uma quantidade de drogas para ser entregue a
EDIVAN
.

Ademais, infere-se da denúncia que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram encontradas armas de fogo de uso permitido e munições na posse dos réus
ANDRÉ, ERICK, LUIZ FELIPE
e
GUSTAVO
.

Devidamente processados, os réus foram condenados de acordo com a capitulação proposta pelo órgão ministerial.

Registro, oportunamente, que, antes da inclusão do feito em pauta pelo revisor, não conheci do recurso interposto pelo réu EDIOMAR, pela perda superveniente do objeto (uma vez que teve sua punibilidade extinta em razão de sua morte) e das razões recursais apresentadas em duplicidade por GABRIEL e LEONARDO, sem prejuízo de apreciação das peças protocolizadas originalmente pelos advogados que os patrocinavam.

Esclarecido o contexto fático, e superadas as questões processuais arguidas como preliminares, CONHEÇO dos recursos e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a apuração dos fatos iniciou-se por meio da Portaria 30/2019, de
18 de março de 2019
, por meio da qual a Polícia Civil instaurou Inquérito Policial lastreado na Operação denominada “Tropas do Crime II”.

A
materialidade
dos crimes imputados aos réus restou devidamente alicerçada nas interceptações telefônicas obtidas no procedimento administrativo em apenso (Relatório Final de Interceptação Telefônica, IP3019, vol. 01, pp. 39/253, e Relatório Complementar, IP3019, vol. 02, pp. 155/230), no Auto de Apreensão nº 641.3.08944/2019 (IP3019, vol. 01, pp. 381/384), no Auto de Apreensão nº 641.3.08941/2019 (0015127822019808001 Apenso, p. 27), no Boletim Unificado nº 41164027 (0015127822019808001 Apenso, pp. 33/36), no Boletim Unificado nº 41164205 (IP8419, pp. 27/33), no Auto de Apreensão nº 641.3.08942/2019 (IP 8149, P. 41), no Laudo de Exame de Material (IP 8149, pp. 131/135), no Boletim Unificado nº 41164331 (IP 8519, pp. 23/26), no Auto de Apreensão nº 641.3.08948/2019 (IP 8519, pp. 43/44), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (IP 8519, pp. 45/47), no Laudo de Exame de Arma e Material (IP 8519, pp. 173/179), no Boletim Unificado nº 41164393 (IP 8719, pp. 33/35), no Auto de Apreensão nº 641.3.08950/2019 (IP 8719, pp. 55/56) e no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (IP 8719, pp. 57/58)

No tocante à
autoria
, por sua vez, todos os apelantes pugnaram pela absolvição do crime de associação para o tráfico com base na insuficiência probatória acerca do preenchimento dos requisitos da estabilidade e da permanência. Por sua vez, os réus IGOR, EDIVAN, LEONARDO, BRUNO, DANILO e JUAN requereram a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas.

E
m relação ao tráfico de drogas
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do HC n. 686.312/MS (Relator para o acórdão Ministro Rogerio Schetti Cruz), em julgamento realizado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023, uniformizou o entendimento de que a apreensão e perícia de drogas
se revelam imprescindíveis para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Nada obstante, a Colenda Corte Cidadã, no referido julgamento, também esclareceu que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas,
não é necessária a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados,
bastando que,
evidenciado o liame subjetivo entre os agentes
,
haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
.

Nesse contexto, em que pese não tenham sido encontradas drogas com todos os réus, é digno de nota ressaltar que
suas condutas estão diretamente ligadas com a apreensão dos entorpecentes encontrados com o réu JULIANO no dia

12/9/2019
, consistentes em 16 (dezesseis) pedras de crack e 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, alguns dos entorpecentes localizados na casa em que JULIANO estava, a qual, segundo apurado, era o domicílio do réu BRUNO. Tais fatos geraram a condenação de
JULIANO
na Ação Penal nº 0010821-70.2019.8.08.0011 e são cruciais para entender a dinâmica delitiva.

Com efeito, um diálogo entre
DANILO
e
MAXWEL
, obtido na interceptação telefônica demonstra o vínculo havido entre a apreensão das drogas e a prisão de
JULIANO
:

Danilo x Maxwel 12/09/2019 – 19:41:34

Danilo: eu meti o pé, veado; quatro polícia de fuzil aqui perto de casa aqui; eu pulei o bagulho aqui

Maxwel: então, o menino falou comigo aqui agora, o Chiquinho

Danilo: então, pergunta ai se invadiu minha casa lá, mano; procura saber se eles pocaram lá em casa, veado.

Maxwel: não, pegou a casa... pegou o ‘iocá’.

(...)

Maxwel: aqui, os negócios (droga e arma) tá tudo com você ou você deixou lá?

Danilo: deixei tudo lá, veado.

Maxwel: peça (arma de fogo), tudo?

Danilo: tudo!

Como restou apurado, “Iocá” era o codinome de
JULIANO
.

No mesmo dia 12/9/2019, às 21:27,
MAXWEL
ligou para uma pessoa de nome Naldinho comentando sobre a apreensão:

Maxwel x Naldinho 12/09/2019 – 21:27:58

Naldinho: não, não tive com ninguém na rua; ceis tão na área aí?

Maxwel: ah, a civil tá aí, a paisana ainda

Naldinho: porra!

Maxwel: e outra, acabou também; o que tinha eis perderam lá no morro agora tudo; as três cargas que tinha, ‘os homi’ levou

Naldinho: e pegou alguém?

Maxwel: pegou, levou o ‘Iocá’

O fato também foi comentado pelos réus
LEONARDO
e
JOSÉ EDUARDO
, que falam explicitamente que
a casa onde as drogas foram apreendidas era do réu BRUNO
. Ademais,
LEONARDO comentou que havia acabado de sair do local
quando a Polícia chegou:

Leonardo x José Eduardo (12/09/2019 – 22:18:01)

José Eduardo: rapaz, invadiram o barraco do Bruno, né doido.

Leonardo: pocaram lá, veado

(...)

Leonardo: veio um carro passado, os cara saiu de fuzil no meio da rua, daqui a pouco veio as três blazeres e pocou: brummm!
Eu tinha acabado de sair de lá, doido

José Eduardo: olha só, veado.

Leonardo: eu tava e o ‘Iocá’
; o ‘Iocá’ tava comendo coco, passei, comi o coco, cheguei aqui na rua já passaram pocano, veado

José Eduardo: olha só, do nada quase que você perde, doido

Leonardo: do nada quase que eu perco de bobeira lá, doido

José Eduardo: levou quem?

Leonardo: O Bruno meteu (Bruno Neris) o pé; levaram o Iocá (Juliano Rangel), cheio de droga do Bruno

Como ressaltou de forma cristalina o juízo primevo, a prisão de
JULIANO
causou furor em todo o grupo criminoso, especialmente
DANILO
e
MAXWEL
, que ficaram preocupados com a apreensão das drogas e a prisão.

Nesse diapasão, havendo provas concretas de que as drogas apreendidas com
JULIANO
fazem parte de um contexto muito maior, é possível identificar, pelas provas constantes dos autos, que todos os réus estavam envolvidos no mesmo contexto fático de apreensão dos entorpecentes, razão pela qual sua condenação por tráfico de drogas deve ser mantida.

Dentro desse esquema, verifica-se que
ANDRÉ
estava no topo do comando da traficância, seguido de
DANILO
e
MAXWEL
, que o auxiliavam como gerenciadores das substâncias entorpecentes.

Nas interceptações telefônicas, é possível identificar diálogo entre eles sobre a mercancia. Confira-se:

André x Danilo: (22/07/2019 – 00:01:02)

Danilo: Ai eu fui aqui e peguei mil e trezentos com o churrasquinho (traficante) não tem? Ai ele falou assim que duzentos e cinquenta é dá (carga) de óleo (crack), por carga tá ligado? Ai no caso...

André: não entendi

Danilo: calma aí, vou subir ai; vou subir ai com o ‘pa e biu’; vou subir agora

Danilo x Maxwel (27/08/2019 – 10:31:40)

Maxwel: aqui, vai em conduru levar ‘as paradas’ lá?

Danilo: eu não vou não

Maxwel: não, mas eu sei; melhor...
quanto mais rápido levar, senão Dedé vai ficar pesando a mente lá
; já tem um monte de gente atravessando essa porra lá

Danilo: tem mesmo

(...)

O réu
LUIZ FILIPE
, ao ser inquirido perante a autoridade policial, corrobora essa dinâmica ao ter declarado que “
ficou traficando drogas durante um mês, na companhia de seu primo Erick, vulgo ‘Guinu’, bem como seu amigo Gilson; Que o interrogado esclarece que estavam vendendo maconha;
Que o interrogado esclarece que traficavam com a autorização de Danilo de Jesus Ribeiro, vulgo ‘Morcego’, o qual por sua vez gerenciava o tráfico de drogas para André Lima Piana, vulgo ‘Dedé’
(...)
Que o interrogado traficava na companhia de Erick e Gilson, com autorização de Danilo e Dedé
(...) Que as armas pertenciam a Danilo, vulgo ‘Morcego’
” (IP03019, vol. 02, p. 127).

André, nessa linha de raciocínio, liderava o complexo grupo criminoso formado pelos réus, mantendo diálogo com seus subalternos imediatos (DANILO e MAXWEL), mas também com outros integrantes do grupo, como ANDRÉ:

André x Gustavo (19/10/2019 – 00:19:35)

André: ce tá aí perto do carro ai?

Gustavo: é levar lá em cima?

André: é parceiro

Gustavo: levar lá em cima?

André: é

(...)

De todo modo, verifica-se que todos os outros réus denunciados nesta ação penal também estavam envolvidos na mercancia de entorpecentes, razão pela qual é possível relacioná-los à apreensão das drogas apreendidas com
JULIANO
.

Destarte,
JOSÉ EDUARDO
, em sede policial, embora tenha se recusado a declinar o nome das pessoas, declarou que cedeu sua casa para que traficantes pudessem utilizá-la para envasar cocaína (IP03019, VOL. 02, fl. 268; p. 135), reforçando sua tarefa dentro do grupo criminoso. E, de fato, na busca domiciliar em sua casa, foram encontrados quarenta e quatro pinos vazios, característicos de comercialização de cocaína (IP3019, vol. 01 pp. 381/382). Digno de nota ressaltar que, na abordagem de JULIANO em 12/9/2019, também foram encontrados pinos de cocaína.

Inclusive, dos diálogos interceptados é possível identificar uma proximidade de
JOSÉ EDUARDO
com
LEONARDO
a respeito do comércio e fabricação das drogas:

Leonardo x José Eduardo (10/09/2019 – 00:09:35)

Leonardo: hein, abre a porta aqui, deixa eu virar (preparar) um óleo (crack) rapidinho aqui, veado. Abre a porta aqui.

José Eduardo: pra que?

Leonardo: deixa eu virar (preparar) um ‘óleo’ (crack) rapidinho aqui

Leonardo x José Eduardo (12/09/2019 – 02:35:55)

Leonardo: hein, o Felipe tá indo aí, ce dá aquela pomada minha e o bórico (ácido) a ele ai

(...)

Relevante ressaltar que
LEONARDO
também mantinha contato com o réu
EDIVAN
para resolver questões do tráfico:

Edivan x Leonardo (10/10/2019 – 22:19:32)

Edivan: am, os cana tão na rua ainda; tão em frente ao ginásio

Leonardo: boto fé! Tá ‘fluindo’, porra nenhuma, né?

Edivan: tá fluindo, ‘a parada’ tá fluindo na moral. Vendi dois, vendi dois.

Leonardo: é isso mesmo, parceiro; demoro

Edivan x Leonardo (13/10/2019 – 19:04:04)

Leonardo: hein, aquela parada que eu te dei, ce não mexeu não, né?

Edivan: mexi não, tá de boa

Leonardo: vou pegar ela de volta; ela tá amarradinha do jeito que eu te dei?

Edivan: tá veado; eu to começando a vender dela também, dela já também

(...)

EDIVAN
, aliás, estava envolvido com
IGOR
, segundo diálogo mantido entre este e uma pessoa de nome Verônica, e também com
JUAN
:

Igor Neguim x Verônica (28/09/2019 – 13:13:27)

Verônica: aqui, mas é o seguinte: eu queria ver se você “fazia um” pra mim pra poder te pagar amanhã

Igor: aqui, eu não to vendendo mais não

(...)

Igor: ah sim; eu só boto os moleque pra vender agora

Verônica: quem?

Igor: O Divan
e o Renan

Juan x Comparsa (21/09/2019 – 19:18:48)

Comparsa: OI!

JUAN: TÁ AONDE?

COMPARSA: TO AQUI NA ESQUINA

JUAN: HEIN, PEGA “UMA” LÁ PROS MOLEQUE LÁ

COMPARSA: O QUÊ?

JUAN: PEGA “UMA CARGA” (DE DROGA) PROS MOLEQUE LÁ

(...)

COMPARSA: PRA QUEM?

JUAN: PRO EDIVAN, MAS PODE ENTREGAR AO RENAN

COMPARSA: SÓ PARA O RENAN?

JUAN: É, MAS O EDIVAN TAMBÉM

(...)

Registre-se que

LEONARDO
também discutia com
MAXWEL
sobre o trânsito dos entorpecentes:

Leonardo x Maxwel (24/09/2019 – 20:48:55)

Leonardo: to subindo o beco aqui, separa ‘uma’ ai que eu to com cem reais aqui

Maxwel: tá! ‘uma carga inteira fechada?’ tem que falar com o veado lá, o desgraça

(...)

MAXWEL
, por sua vez, sendo um dos auxiliares de
ANDRÉ
na organização da traficância, atuava junto de
DANILO
. Este, por sua vez, mantinha contato sobre assuntos do tráfico com outros réus, tais como
GABRIEL
e
GILSON
:

Danilo x Gabriel (22/08/2019 – 18:35:15)

Danilo: carai veado, ce pegou bagulho errado, veado; a sua (carga) é de quatorze (buchas, pedras, pinos) não é?

Gabriel: amhãm!

Danilo: então, ele (Robe) te deu a de quinze, veado

Gabriel: de quinze?

Danilo: é! Te deu a de quinze, pegou da que eu mando pra lá; ele tá aqui; a sua (carga) eu separei, ele pegou das minhas, veado

Danilo x Gilson (14/09/2019 – 09:45:49)

Danilo: não, é que o amigo tá querendo falar com você, o
Dedé
, pra ver se você tem qualquer coisa pra ajudar ele aí,
um dinheirinho pra ajudar ele ‘virar’

Gilson: ah tá! Pera ai que eu vou dar ideia no Guinú aqui, mano, pra ver se ele tem

Danilo: to com uma parada aqui, pra você guardar para mim; to aqui no portão.
Vem aqui no portão guardar uma para pra mim; guarda aí

Com efeito,
GILSON
atuava em conluio com
LUIZ FELIPE
(conforme este admitiu em seu interrogatório na esfera policial) e
ERICK
, com quem travou diversos diálogos sobre repasse de drogas:

Erick x Gilson (14/09/2019 – 18:24:28)

Erick: hein, me dá ‘duas cargas’ lá que eu vou levar pra Coutinho

Gilson: eu vou pra Cachoeiro agora, no Perim, eu e o ‘sapão’; vou passar lá

Erick: aqui, não sei se eu levo uma carga pro arena (mix), o que você acha?

Gilson: você que sabe

(...)

Erick: tem três boas e as outras ficou ‘miada’ (fraca), veado; tá miada aquela

Gilson x Erick (19/09/2019 – 19:25:39)

Erick: hein, pega uma... vou deixar ‘a peça’ com você ai, que o
Morcego
vai pegar

Gilson: a, entrega ele de uma vez, caralho

(...)

Nesse diapasão, considerando que as interceptações foram colhidas nas mesmas circunstâncias de tempo, em uma região específica, e em condições que denotam que todos os réus mantinham ligações entre si, é possível concluir que a traficância está devidamente comprovada – sendo certo que a autoria delitiva não se embasa unicamente nas interceptações, mas também é corroborada pelas confissões extrajudiciais e pelos depoimentos em juízo, notadamente do policial Maurílio Pimenta Carvalho.

Em outras palavras, ficou comprovado não somente que as drogas encontradas com o réu JULIANO no dia 12/9/2020, assim como os materiais para embalo encontrados com JOSÉ EDUARDO, estavam dentro da esfera de conhecimento de todos os outros réus, dado o vínculo subjetivo havido entre eles, mas também ficou demonstrada a configuração do reiterado e permanente comércio de substâncias ilícitas que permeavam a localidade de Itaoca na época dos fatos.

Sobre o tema em questão, quando não encontrados os entorpecentes com todos os acusados, mas com algum(ns) dele(s) já decidiu a colenda Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DAS DROGAS EM PODER DE OUTRO ENVOLVIDO NO DELITO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS RECONHECIDOS, NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, ressaltando as prévias investigações realizadas, as circunstâncias da prática delituosa, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de petrechos relacionados à pratica da traficância, bem como a expressiva quantia em dinheiro e a prova testemunhal. 2
. Ainda que não tenham sido encontrados entorpecentes na posse direta do Agravante, foram encontrados e periciados entorpecentes com a corré, não sendo caso de se afastar a condenação por ausência de materialidade.
3. Reconhecida a existência de elementos coerentes e válidos para a condenação, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.379; Proc. 2022/0288212-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

A tese de desclassificação da conduta para a figura do usuário de drogas, tal como pretendem as defesas de Juan, Leonardo e Danilo sucumbe diante das circunstâncias da apreensão de entorpecentes e de material bélico, demonstrando que todos os réus tinham gerência sobre os materiais ilícitos comercializados, estando ligados entre si, não havendo que se falar, portanto, na mera condição de usuário de drogas (vício este, aliás, que não necessariamente exclui a tipificação da mercancia quando esta fica evidenciada – como na espécie).

A condenação pelo tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe, não havendo correções a serem feitas neste aspecto.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, os diálogos mantidos entre os réus demonstram de forma inequívoca a engenhosidade e complexidade do grupo criminoso, mediante divisões específicas de tarefas, havendo prova, portanto, da permanência e da estabilidade da associação.

Para reforçar a autoria, o policial civil Maurílio Pimenta Carvalho, que participou das investigações e conduziu as interceptações, prestou depoimento em juízo e elucidou de forma cristalina o papel dos réus dentro do grupo. Confira-se parte da transcrição de sua oitiva:

Que se recorda da operação policial Tropas II. Que Tropas do Crime II é uma operação que des
á
gua para monitorar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. Que o núcleo de Itaoca Pedra começou no quinto ciclo. (...) Que Danilo e André seriam os dois líderes do tráfico, vindos de Vitória. Que traziam muitas reclamações da população que pessoas que ficavam praticamente subjugadas a eles. (...) Que os dois contavam com o auxílio de Maxwel, vulgo "perereca", em Itaoca Pedra. Que historicamente o tráfico de drogas sempre foi comandado por esse pessoal do Bairro da Penha, de Vitória. (...) Que se fosse fazer um esquema, Dedé ficaria no topo dessa pirâmide e abaixo viriam "Morcego" (Danilo) e Maxwel. Que com o desenrolar das interceptações, conseguiram identificar que outras pessoas foram recrutradas para desenvolver o comércio de drogas. Que o comando vinha de Danilo. Que Dedé procurava não aparecer muito. Que Danilo era o cara que resolvia tudo. Que eles arrumavam estratégia de guardar armas com pessoas, sendo uma delas Gilson. Que dinheiro era guardado com outras pessoas. Que então eles iam fracionando para caso houvesse uma operação não perdessem tudo. Que conseguiram provar que eles eram os líderes do tráfico em Itaoca Pedra. Que identificaram quem eram os indivíduos que pegavam drogas com Danilo e Maxwel, como Leo "ferrugem" e Gabriel. Que pegavam a droga para vender. Que Igor "neguin" Fernandes também vendia. Que vendiam as drogas e davam o dinheiro para Danilo. Que também identificaram que havia um grupo que quando Danilo precisasse de alguma coisa, tinha alguém para recorrer. Que Erick não bebia nem nada, mas tinha um Honda Civic do pai que ficava na mão dele. Que era um cara que podia contar a hora que quisesse. Que Gilson era caminhoneiro. Que tudo que um traficante quer é um caminhoneiro do lado dele que pudesse fazer uma viagem para trazer drogas. Que Luiz Felipe vulgo beriba, que a mãe é empresária, recrutou três que não tinha necessidade de vender drogas, mas que tinha algo a oferecer. Que o Beriba, por exemplo, tinha uma casa na praia. Que Danilo procurou Luiz Felipe porque precisava fugir e ele ofereceu a casa de praia. Que esses três tinham algo a oferecer. Que os outros não, que vendiam, pegava a parte que cabia a eles e pronto. Que no dia que Juliano foi preso, ele estava na casa de outro traficante que depois foi preso. Que Bruno Neris era o dono da droga. Que ele correu e Juliano ficou. Que Ioca (Juliano) acabou sendo preso. Que a interceptação mostra que um dos réus comentou que Juliano foi preso com a droga de Bruno. Que ficou bem claro que a droga pertencia a toda a essa quadrilha. (...) Que Gustavo vendia drogras e também participava do mesmo grupo. Que Dedé fica no cume da pirâmide, que depois vem Danilo e Maxwel. Que depois vem os outros para quem entregavam as drogas, tipo cupaíba. (...) Que foi encontrada munição e arma. Que foi encontrada arma com Dedé. (...) Que confirma o relatório de investigação juntado aos autos. (...) Que
foram cerca de cinco meses de gravações. (...
)
Que Edivan

é o “divan”. Que ele é um dos que vendia drogas na pracinha de Itaoca Pedra. Que em Itaoca Pedra tem três ou quatro pessoas de nome Edivan. Que chegou no nome dele no final das investigações, identificando-o. Que tem foto dele na pracinha vendendo droga. (...) Que Erick, Gilson e Luiz Felipe apareceram na investigação por volta de agosto. Que apuraram que eles eram estratégicos para Danilo e Dedé, um por ser caminhoneiro, o outro a mãe empresária e outro por ter um pai que tinha um Honda Civic zero. (...)
Que acha que em relação a eles foi esporádica a permanência no grupo.
(...) Que Juan é, com certeza, um traficante de drogas da região. Que ele não usava celular na época. (...)

Diante dos trechos extraídos dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se que o policial descreveu com detalhes a dinâmica da associação, individualizando condutas e tarefas dos seus agentes. É digno de nota ressaltar, inclusive, que fez referências a trechos específicos das interceptações, robustecendo, portanto, a veracidade do material probatório colhido.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à
s
palavra
s
do policia
l
, por se tratar de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Corroborando o acervo probatório acima destacado, o juízo primevo, em sentença, fez o paralelismo entre a conduta de cada um dos réus com os respectivos trechos da interceptação, contextualizando o papel dos apelantes nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Destarte, em relação a Erick, Gilson e Luiz Felipe, a quem a referida testemunha dá uma mera opinião no sentido de achar que sua relação com o grupo foi esporádica, assim não entendo na medida em que não há, na legislação, período mínimo de tempo para definir o vínculo associativo entre os agentes. Na verdade, o
animus
de associar-se está demonstrado pelo íntimo contato, inclusive, com os líderes do grupo, demonstrando, assim, a confiança neles depositada, cabendo ressaltar, ainda, que Luiz Filipe declarou perante a autoridade policial que traficava na companhia de Erick e Gilson, com autorização de Danilo e André.

Nesse diapasão, a fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos.

No que se refere ao delito do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, é relevante ressaltar que se está diante de uma engenhosa e complexa rede de traficância, com tarefas individualizadas e esquema organizacional peculiar.

Diante das circunstâncias apresentadas, portanto, a absolvição resta inalcançável, estando o édito condenatório firmado com base em provas que tornam livre de dúvidas a autoria delitiva dos apelantes, dentre elas as interceptações telefônicas, confissão extrajudicial, depoimento de testemunhas e, ainda, os itens apreendidos, tais como armas, munições e material para acondicionamento de entorpecentes.

Superado o tópico acerca da autoria delitiva, as demais alegações se referem ao
quantum
das penas fixadas em concreto.

As defesas de ERICK, LUIZ FILIPE, JUAN, GUSTAVO, GILSON, EDIVAN, JULIANO, LEONARDO, BRUNO e DANILO

pugnaram pela redução das penas-bases dos delitos para o mínimo legal.

Com efeito, as penas-bases de
todos
os réus, em relação aos delitos imputados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, com exceção do réu Gustavo
1
, foram exasperadas com base na avaliação negativa da culpabilidade, mediante utilização da seguinte fundamentação:

“
O juízo de culpabilidade é elevada, considerando o número de agentes envolvidos nas interceptações, bem como a expressiva quantidade de drogas a que se faz referência nos diálogos”

Em que pese a quantidade de drogas mencionadas nos diálogos, a meu ver, não possa ser utilizada para aferição da reprovabilidade dos agentes, uma vez que não houve apreensão, não sendo possível quantificar, portanto, o material comercializado, entendo que o número de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas e na associação para o tráfico é circunstância que, por si só, possibilita a exasperação.

Nesse sentido, em relação ao crime de tráfico, a sua prática em numeroso concurso de pessoas denota uma maior expertise dos agentes, acentuando a reprovabilidade de suas condutas, pois, nesses casos, há maior êxito da atividade comercial. Ao seu turno, em relação ao delito de associação para o tráfico, a reunião permanente de ao menos (15) quinze
2
agentes é circunstância que em muito se distancia da quantidade mínima de agentes necessários para caracterizar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, justificando, assim, a exasperação (em situações semelhantes: TJES, APCrim 0002961-87.2021.8.08.0030. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 13/9/2023
3
; TJES, APCrim 0002535-60.2015.8.08.0006. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 10/11/2023
4
).

Desse modo, havendo uma circunstância judicial negativa, é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Em relação ao critério utilizado para recrudescimento das penas, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas nos preceitos secundários dos tipos penais, tem-se que a exasperação revelou-se proporcional.

Registro, nesse ponto, que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Prosseguindo, o réu José Eduardo requereu o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

De fato, por meio da decisão integrativa de id. 4246827, vol. 2, pp. 479/481, verifica-se que o juízo primevo afirmou não haver circunstâncias atenuantes. Ocorre que, tal como consignei neste voto, José Eduardo confessou na esfera extrajudicial que cedia sua casa para traficantes para que utilizassem na fabricação de entorpecentes.

À luz de tal diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
”. (AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024). É medida que se impõe, portanto, a redução da pena intermediária, o que farei ao final deste voto, após esgotar a análise de todas as teses recursais relativas à dosimetria da penal.

Ao seu turno, o réu GUSTAVO argumenta que confessou o tráfico de drogas e não houve diminuição de pena. Ocorre que, havendo concurso entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, como atestado pelo juízo a quo, e sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, ambas se compensam.

Na sequência, os recorrentes IGOR e GUSTAVO requereram o decote das circunstâncias agravantes. Quanto ao réu GUSTAVO, este é reincidente, conforme consignado em sentença (segundo consta da certidão do IP 18719, p. 123), não havendo que se falar no decote. Por sua vez, nada foi valorado para o réu IGOR a título de agravantes, razão pela qual, neste ponto, não há interesse de agir no pedido.

Na terceira fase dosimétrica, considerando que as armas e munições foram apreendidas dentro do mesmo contexto fático, no âmbito de atuação do grupo criminoso, não há como promover o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Entorpecentes, uma vez que, diante do liame subjetivo existente entre os réus, tem-se que uns aderiram às condutas uns dos outros, de modo que, tendo a majorante natureza objetiva, comunica-se a todos os agentes.

Quanto à concessão do benefício do tráfico privilegiado, todos os apelantes foram condenados pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que torna incompatível a concessão da benesse, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas (Nesse sentido: STJ, AgRg-HC 797.898; Proc. 2023/0014920-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 05/3/2024; DJE 18/3/2024).

Não há que se falar, assim, na omissão ou deficiência de fundamentação do juízo primevo em deixar de aplicar a minorante em apreço.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando que as penas definitivas, somadas, são superiores a oito anos, não tendo havido reforma na análise do recurso (salvo em relação ao réu José Eduardo
5
), o regime aplicado é adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Sobre a possibilidade de detração penal, tal como requerido pelo apelante Bruno em suas razões recursais, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/3/2020, DJe 10/3/2020)”.

Desse modo, diante da quantidade de pena aplicada aos réus e considerando o tempo entre a prisão provisória (desde
13/
12
/
2019
para aqueles que permanecerem segregados cautelarmente
)
e a prolação da sentença (
23/4
/2021
), e tendo em vista, ainda, que alguns deles
são
reincid
entes
e todos ostentam circunstância judicial negativa (culpabilidade), tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, tendo o juízo primevo, portanto, agido com acerto ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É inviável, também, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, também em razão das penas aplicadas, superiores a quatro anos.

O réu GILSON pugna pela diminuição da pena de multa aplicada, além do seu não pagamento, por ser pobre nos termos da lei. O réu BRUNO também requer a reforma da pena de multa diante de suas parcas condições financeiras.

Deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a imposição da pena de multa, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Ademais, não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que não há reparos a serem sanados na pena de multa atribuída aos apelantes, na medida em que o Juízo primevo exasperou a pena pecuniária em compasso com a pena privativa de liberdade, atendendo, portanto, o princípio da proporcionalidade.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Examinadas todas as teses recursais, procedo, nesta oportunidade, ao reexame da dosimetria da pena do réu José Eduardo.

Em relação ao crime de tráfico, sua pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária, assim, no mesmo patamar.

Na terceira fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto) decorrente da majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantenho a pena pecuniária em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em razão da aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista que se trata de recurso exclusivo da defesa.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, diante da compensação entre a confissão e a reincidência.

Na terceira fase, com a aplicação da majorante do emprego de arma, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Aplicada a regra do cúmulo material, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.613 (um mil, seiscentos e treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado, diante do quantitativo de pena (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Aníbal Gualberto Machado dos Santos
(OAB/ES
12.036
)
realizou a defesa dos apelantes Juliano, Edivan e Leonardo, tendo interposto
duas peças de razões recursais
.

Por sua vez, o advogado Wesley Coelho Faitanin (OAB/ES 32586) defendeu os interesses do réu André, tendo apresentado uma única peça de razões recusais, que não representou dificuldade acentuada.

Portanto, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
em relação ao advogado Wesley Coelho Faitanin e
R$ 2.640,00
(dois mil, seiscentos e quarenta reais) em relação ao advogado Aníbal Gualberto Machado dos Santos, considerando a atuação para três réus distintos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
JOSÉ EDUARDO
, reduzindo sua pena, e
NEGO PROVIMENTO
aos demais recursos defensivos.

É como voto.

1
A culpabilidade foi reconhecida como “normal”.

2
Em relação aos réus Lucas e Ediomar, houve extinção de suas punibilidades, razão pela qual não se faz juízo de valor neste momento.

3
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASES FUNDAMENTADAS. COMPROVADA PRESENÇA DA MAJORANTE. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Quanto à culpabilidade, há maior reprovabilidade da conduta delitiva dos réus, uma vez que praticaram o crime em concurso de pessoas.

4
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A prática do crime em concurso de agentes constitui fator concreto e provados nos autos, que não integra os caracteres elementares da infração penal e permite o agravamento da pena, na medida em que torna a ação delitiva mais efetiva e potencializa o alcance da conduta infracional. O tráfico que envolva um elevado quantitativo de pessoas por certo atingirá uma parcela maior da sociedade, na medida em que mais entorpecentes serão comercializados, além de demonstrar ser uma estrutura criminal mais perigosa. Da mesma forma, a associação constituída por um grande número de elementos mostra-se mais grave que aquela formada por dois ou três indivíduos (...)

5
Mas, como se verá, o apenamento continuará sendo superior a oito anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)